Tribunal: TJDFT
Processo: 0001655-86.1983.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001655-86.1983.8.07.0016 RECORRENTES: JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO e OUTROS RECORRIDOS: ESPÓLIO DE CLARINDO DE SOUZA VASCONCELOS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. INVENTÁRIO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (TERCEIRO INTERESSADO). INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS INTERESSADOS NA SOBREPARTILHA. CONHECIDO. ANÁLISE DO MÉRITO. DIVERSAS CESSÕES. TERRAS LOCALIZADAS NA FAZENDA PARANOÁ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS HERDEIROS. FALSIFICAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E PROCURAÇÕES. REGISTROS CANCELADOS POR SENTENÇA JUDICIAL ANTERIOR. NULOS OS ATOS DE TRANSMISSÃO DA HERANÇA DO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida na ação de inventário, que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos interessados na sobrepartilha buscando a cassação da sentença para que seja prestigiado o acordo celebrado entre os diversos cessionários, a fim de que seja determinada a continuidade do feito, em relação ao conjunto de glebas do espólio, com a nomeação do inventariante e a citação dos demais herdeiros. 1.2. Recurso interposto por terceiro interessado (escritório de advocacia) pedindo a reforma da sentença na parte em que não condenou os apelados nos honorários de sucumbência, devendo ocorrer essa condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e proporcionalmente ao quinhão do herdeiro José Augusto. 2. Da admissibilidade recursal do recurso interposto por terceiro interessado (escritório de advocacia). 2.1. Inicialmente, cabe ressaltar que terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, à situação jurídica afirmada no processo. 2.2. Vale ressaltar que, com relação ao recurso de terceiro, este será possível quando a decisão proferida em determinado processo envolvendo uma parte que mantenha relação jurídica com este terceiro lhe repute desfavorável, objetivando sua revisão a fim de que ela possa lhe favorecer. 2.3. Cumpre dizer que a apelação deve ser interposta no prazo de 15 dias úteis, a contar da ciência da sentença, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o, do CPC. 2.4. Além disso, cada parte vencida deve interpor o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais, nos termos do art. 997, caput, do CPC. 2.5. Na hipótese, a intimação para apresentação de apelação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23 de junho de 2020 (terça-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, conforme regra do § 3o do art. 4o da Lei no 11.419/06, em 24 de junho de 2020 (quarta-feira), expirando o prazo de 15 dias úteis no dia 15 de julho de 2020 (quarta-feira). 2.6. Não obstante, o recorrente interpôs o apelo apenas no dia 11 de agosto de 2020, quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual a apelação não pode ser conhecida. 2.7. Ainda que peça o conhecimento da petição como recurso adesivo em caso de não conhecimento como apelação, isto também não se mostra possível, uma vez que nos termos do art. 997, §2o, I, do CPC o prazo do recurso adesivo é o mesmo para interposição de apelação. 2.8. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo do terceiro interessado, carece de pressuposto objetivo da tempestividade, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. 3. Da admissibilidade recursal do recurso interposto pelos interessados na sobrepartilha. 3.1. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos interessados na sobrepartilha, deve-se conhecer do recurso. 4. Do mérito do recurso conhecido. 4.1. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 4.2. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 4.3. Tanto é correta a diferenciação entre ônus e obrigação, que no descumprimento de uma obrigação, o prejuízo é da outra parte, ao passo que o descumprimento do ônus prejudica o próprio descumpridor. 4.4. No caso, há pobres elementos de prova dos requerentes, ora apelantes. 4.5. Isso porque não foram juntados aos autos os documentos requeridos pelo Juízo a quo e necessários a demonstrar quais seriam todos os herdeiros de Clarindo, que faleceu em 17/09/45, e não deixou ascendentes ou descendentes. 4.6. No que toca à sobrepartilha almejada pelos recorrentes, mostrou-se ausente a delimitação quanto aos herdeiros e quanto à legitimidade dos apelantes, tendo em vista que não consta do processo nenhuma documentação do falecido Sr. Clarindo ou de seus herdeiros, sem contar o indicativo de falsificação operada nas escrituras públicas de cessão de direitos hereditários, bem como nas procurações outorgadas por supostos herdeiros do de cujus. 4.7. Nesse sentido, de acordo com os registros R.84/16.262 e R.85/16.262, o falecido teria recebido sua herança de seus genitores, Balbino e Maria das Dores, em um total de 26 alqueires. Contudo, os referidos registros foram cancelados por sentença judicial, de acordo com o Av. 117/16.262. 4.8. Desse modo, tendo em vista o cancelamento dos registros, foram tornados nulos os atos de transmissão da herança de Balbino e Maria das Dores a Clarindo, o que impossibilita a realização de qualquer inventário. 4.9. Cabe destacar que este imóvel de matrícula no 16.262 vem sendo alvo de variadas ações (civil pública, demarcatória, divisória), decorrentes da suspeita de parcelamento irregular do solo, motivo pelo qual há determinação de sobrestamento de eventuais novos registros, o que torna inviável qualquer averbação de partilha ou adjudicação. 4.10. Portanto, a sentença deve ser mantida em seus termos. 5. Recurso improvido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027